Tribunal: TJPA
Processo: 0019833-18.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? ESTUPRO TENTADO - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório ? Pena base proporcional e adequada - mantida ? Não há que se falar em redução da pena de multa, eis que também se mostra adequada e proporcional, já tendo sido considerada na sentença a situação econômica do réu. Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, bem como a fração de redução em 1/3 aplicada pelo Juízo a quo, eis que o réu levou a vítima para local ermo, mandou tirar sua roupa e a agarrou a fim de satisfazer sua lascívia, só não se consumando o crime por ter se assustado com a buzina do carro, o que fez com que fugisse. Confissão somente quanto ao crime de roubo. Negativa de autoria quanto ao crime de estupro tentado. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00198331820118140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: L. P. S. (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ESTUPRO TENTADO - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Pena base proporcional e adequada - mantida - Não há que se falar em redução da pena de multa, eis que também se mostra adequada e proporcional, já tendo sido considerada na sentença a situação econômica do réu. Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, bem como a fração de redução em 1/3 aplicada pelo Juízo
a quo,
eis que o réu levou a vítima para local ermo, mandou tirar sua roupa e a agarrou a fim de satisfazer sua lascívia, só não se consumando o crime por ter se assustado com a buzina do carro, o que fez com que fugisse. Confissão somente quanto ao crime de roubo. Negativa de autoria quanto ao crime de estupro tentado. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00198331820118140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: L. P. S. (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LEONILSON PEREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente em parte a pretensão acusatória para desclassificar o crime de roubo duplamente majorado consumado para roubo majorado consumado, art. 157, § 2º, V, do CP e condená-lo nas sanções punitivas dos arts. 157, § 2º, V, e 213, caput, c/c arts. 14, II, e 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 106 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
no dia 31 de outubro de 2011, por volta das 11h30min, a vítima Márcia Luiza Blanco Ávila Pinheiro, quando se encontrava no interior de seu carro, estacionado na confluência da Av. Conselheiro Furtado com a Av. Serzedelo Corrêa, foi abordada pelo denunciado, que entrou no veículo afirmando estar sendo perseguido. Por conta disso, o agente, ameaçado-a de morte, ordenou que a vítima o levasse até o shopping Castanheira, proferindo as seguintes palavras (textuais): ¿faz, faz o que tou te mandando, senão eu te mato¿. Na ocasião, o agente impediu que a vítima utilizasse o cinto de segurança, alegando que se tivessem que fugir da polícia e o carro capotasse, ambos morreriam. Temendo por sua integridade física, a vítima obedeceu o agente, passando a dirigir em direção ao shopping Castanheira, enquanto o denunciado retirava seus pertences, ocasião em que a vítima percebeu que o acusado subtraiu-lhe da bolsa a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que acabara de sacar. No momento em que ambos passavam em frente ao shopping Castanheira a vítima pediu para que o denunciado ficasse com sua bolsa, seu carro e a deixasse ir embora, contudo o agente se recusou e disse que não queria mais ficar no shopping Castanheira, que queria ir para Águas Lindas. Assim, a vítima continuou dirigindo, e após passarem por uma placa com nome Águas Lindas, o agente mandou a vítima entrar numa rua à direita e quando a vítima estava dirigindo por alguns minutos na referida rua, o denunciado ordenou-lhe que parasse o veículo. Após parar e desligar o veículo, o denunciado, que se encontrava no banco traseiro do carro, agarrou a vítima pelos cabelos, ordenando-lhe que tirasse a roupa e sentasse no banco traseiro, ao seu lado. Diante disso, a vítima se desesperou e começou a chorar, implorando que a deixasse ir embora. Na ocasião, a vítima abriu a porta do carro, ato que enfureceu o agente, que enrolou mais o cabelo da vítima em suas mãos, dizendo que era para fechar a porta e ir logo para o banco traseiro do veículo. Ocorre que a vítima conseguiu tirar a faca das mãos do agente, tendo ambos travado luta corporal, o que deixou o denunciado mais revoltado, ocasião em que este proferiu as seguintes palavras: ¿agora tu vai morrer¿, passando a esganá-la. Por sorte, durante a luta, o cotovelo da vítima esbarrou na buzina do carro e, assim, com o barulho da buzina e os gritos da vítima, populares acorreram em seu socorro, ocasionando a fuga do denunciado, que escapou, levando o dinheiro da vítima. Posteriormente, a vitima viu o denunciado em uma reportagem no jornal Diário do Pará, tendo-o reconhecido como o autor do delito. Diante disso, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia e efetuou o reconhecimento do agente. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 01 de agosto de 2014, fl. 07.

Inconformado, o recorrente alega que o Juízo valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma equivocada. Aduz que para o crime de roubo, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime, os motivos, as consequências e o comportamento da vítima devem ser considerados como circunstâncias neutras, devendo a pena ser fixada próxima ao mínimo legal. Pretende a redução da pena de multa para que seja fixada no mínimo legal. Quanto ao crime de estupro tentado, aduz que devem ser consideradas como circunstâncias neutras a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime, as consequências e o comportamento da vítima, devendo a pena ser fixada próxima ao mínimo legal. Alega ainda que ao reconhecer a confissão espontânea, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Aduz que não existe fundamentação legal no sentido de justificar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único, do art. 14, do CP, no grau mínimo, 1/3, devendo ser aplicado o grau máximo de 2/3, uma vez que não houve o percurso total do
iter criminis
. Alega por fim, que faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena.

Contrarrazões às fls. 107-112.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00198331820118140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: L. P. S. (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LEONILSON PEREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente em parte a pretensão acusatória para desclassificar o crime de roubo duplamente majorado consumado para roubo majorado consumado, art. 157, § 2º, V, do CP e condená-lo nas sanções punitivas dos arts. 157, § 2º, V, e 213, caput, c/c arts. 14, II, e 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 106 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
no dia 31 de outubro de 2011, por volta das 11h30min, a vítima Márcia Luiza Blanco Ávila Pinheiro, quando se encontrava no interior de seu carro, estacionado na confluência da Av. Conselheiro Furtado com a Av. Serzedelo Corrêa, foi abordada pelo denunciado, que entrou no veículo afirmando estar sendo perseguido. Por conta disso, o agente, ameaçado-a de morte, ordenou que a vítima o levasse até o shopping Castanheira, proferindo as seguintes palavras (textuais): ¿faz, faz o que tou te mandando, senão eu te mato¿. Na ocasião, o agente impediu que a vítima utilizasse o cinto de segurança, alegando que se tivessem que fugir da polícia e o carro capotasse, ambos morreriam. Temendo por sua integridade física, a vítima obedeceu o agente, passando a dirigir em direção ao shopping Castanheira, enquanto o denunciado retirava seus pertences, ocasião em que a vítima percebeu que o acusado subtraiu-lhe da bolsa a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que acabara de sacar. No momento em que ambos passavam em frente ao shopping Castanheira a vítima pediu para que o denunciado ficasse com sua bolsa, seu carro e a deixasse ir embora, contudo o agente se recusou e disse que não queria mais ficar no shopping Castanheira, que queria ir para Águas Lindas. Assim, a vítima continuou dirigindo, e após passarem por uma placa com nome Águas Lindas, o agente mandou a vítima entrar numa rua à direita e quando a vítima estava dirigindo por alguns minutos na referida rua, o denunciado ordenou-lhe que parasse o veículo. Após parar e desligar o veículo, o denunciado, que se encontrava no banco traseiro do carro, agarrou a vítima pelos cabelos, ordenando-lhe que tirasse a roupa e sentasse no banco traseiro, ao seu lado. Diante disso, a vítima se desesperou e começou a chorar, implorando que a deixasse ir embora. Na ocasião, a vítima abriu a porta do carro, ato que enfureceu o agente, que enrolou mais o cabelo da vítima em suas mãos, dizendo que era para fechar a porta e ir logo para o banco traseiro do veículo. Ocorre que a vítima conseguiu tirar a faca das mãos do agente, tendo ambos travado luta corporal, o que deixou o denunciado mais revoltado, ocasião em que este proferiu as seguintes palavras: ¿agora tu vai morrer¿, passando a esganá-la. Por sorte, durante a luta, o cotovelo da vítima esbarrou na buzina do carro e, assim, com o barulho da buzina e os gritos da vítima, populares acorreram em seu socorro, ocasionando a fuga do denunciado, que escapou, levando o dinheiro da vítima. Posteriormente, a vitima viu o denunciado em uma reportagem no jornal Diário do Pará, tendo-o reconhecido como o autor do delito. Diante disso, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia e efetuou o reconhecimento do agente. (...).¿
(sic)

Inconformado, o recorrente alega que o Juízo valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma equivocada. Aduz que para o crime de roubo, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime, os motivos, as consequências e o comportamento da vítima devem ser considerados como circunstâncias neutras, devendo a pena ser fixada próxima ao mínimo legal. Pretende a redução da pena de multa para que seja fixada no mínimo legal. Quanto ao crime de estupro tentado, aduz que devem ser consideradas como circunstâncias neutras a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime, as consequências e o comportamento da vítima, devendo a pena ser fixada próxima ao mínimo legal. Alega ainda que ao reconhecer a confissão espontânea, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Aduz que não existe fundamentação legal no sentido de justificar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único, do art. 14, do CP, no grau mínimo, 1/3, devendo ser aplicado o grau máximo de 2/3, uma vez que não houve o percurso total do
iter criminis
. Alega por fim, que faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena. Sendo assim, atenho-me a sua análise.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 100 dias, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, motivos e consequências do delito.

Mantenho a culpabilidade como circunstância desfavorável, acrescentando que o réu agiu com frieza, pois a todo instante ameaçava de morte a vítima, dizendo-lhe para fazer o que mandava. Tenho, portanto, que sua conduta é merecedora de elevada censura.

As consequências do crime foram bem fundamentadas, ressaltando que a vítima levará o trauma para o resto de sua vida.

As circunstâncias do crime não o beneficiam, eis que abordou a vítima dentro do carro desta e a levou para local ermo a fim de consumar seu intento, ameaçando-a a todo momento e obrigando-a a dirigir até onde ele acreditava que não pudesse mais ser socorrida.

A conduta social está bem fundamentada, ressaltando-se que o réu possui conduta desajustada com o meio em que vive, pois não se relaciona com sua família, não possui trabalho definido e nem restou comprovado nos autos que era estudante.

Os antecedentes devem permanecer como desfavoráveis diante da certidão de fls. 57-58.

Os motivos do crime não restaram comprovados nos autos, são próprios do delito, assim como a personalidade do agente, inexistindo nos autos elementos capazes de aferi-los como circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Sendo assim, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, consequências, circunstâncias, conduta social e antecedentes, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 100 dias multa, eis que a considero proporcional e adequada.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de confissão espontânea em 06 meses e 20 dias multa, totalizando 5 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, (restrição de liberdade da vítima), aplicando-se a fração mínima de 1/3, eis que proporcional e adequada, restando a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 106 dias multa.

Não há que se falar em redução da pena de multa, eis que também se mostra adequada e proporcional, já tendo sido considerada na sentença a situação econômica do réu.

DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO

Mantenho a culpabilidade como circunstância desfavorável, acrescentando que o réu agiu com frieza, pois a todo instante ameaçava de morte a vítima, dizendo-lhe para fazer o que mandava. Tenho, portanto, que sua conduta é merecedora de elevada censura.

As consequências do crime foram bem fundamentadas, ressaltando que a vítima levará o trauma para o resto de sua vida.

As circunstâncias do crime não o beneficiam, eis que abordou a vítima dentro do carro desta e a levou para local ermo a fim de consumar seu intento, ameaçando-a a todo momento e obrigando-a a dirigir até onde ele acreditava que não pudesse mais ser socorrida.

A conduta social está bem fundamentada, ressaltando-se que o réu possui conduta desajustada com o meio em que vive, pois não se relaciona com sua família, não possui trabalho definido e nem restou comprovado nos autos que era estudante.

Os antecedentes devem permanecer como desfavoráveis diante da certidão de fls. 57-58.

Os motivos do crime não restaram comprovados nos autos, são próprios do delito, assim como a personalidade do agente, inexistindo nos autos elementos capazes de aferi-los como circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Sendo assim, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, consequências, circunstâncias, conduta social e antecedentes, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão, eis que proporcional e adequada à reprimenda.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, bem como a fração de redução em 1/3 aplicada pelo Juízo
a quo,
eis que o réu a levou para local ermo, mandou tirar sua roupa e a agarrou a fim de satisfazer sua lascívia, só não se consumando o crime por ter se assustado com a buzina do carro, o que fez com que fugisse e terceiros viessem socorrer a vítima. Sendo assim, restou a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Não há que se falar em confissão do acusado quanto este delito, eis que em nenhum momento de seu interrogatório confirmou a intenção de estuprar a vítima, alegando que teria apenas mandado a ofendida passar para o banco de trás para que ele dirigisse e despistasse o taxista que os estava observando.

DO CONCURSO MATERIAL

Mantenho a somatória das penas, nos termos do disposto no art. 69 do CP, totalizando, portanto, 12 anos e 8 meses de reclusão e 106 dias multa, que a mantenho como definitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator